Tribunal: TCU
Processo: 038.346/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 34000157200700102, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE CULTURA, Siafi/Siconv 624324, função CULTURA, que teve como objeto OBJETO: APOIO AO PROJETO: FAZENDO ARTE ATRAVESDO ESPELHO. (no da TCE no sistema: 2656/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4161/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, ACORDAM em apostilar o processo a seguir relacionado dos itens 3.1, 9.4 e 9.5 do Acórdão 11275/2023-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 28/11/2023, Ata no 42/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e mantendo os demais termos do Acórdão ora retificado, para que: Item 3.1 do Acórdão 11275/2023-2aC: Onde se lê: "3.1. Responsável: Centro de Convivência Mundo Melhor (00.894.498/0001-83) ". Leia-se: 3.1. Responsáveis: Centro de Convivência Mundo Melhor (00.894.498/0001-83) e Rosimeire Martins de Oliveira (CPF: XXX.479.409-XX). Item 9.4 do Acórdão 11275/2023-2aC: Onde se lê: "9.4. aplicar, individualmente, à responsável Rosimeire Martins de Oliveira (CPF: XXX.479.409-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.433/1992, no valor" (...) Leia-se: 9.4. aplicar, individualmente, à responsável Rosimeire Martins de Oliveira (CPF: XXX.479.409-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor (...) Item 9.5 do Acórdão 11275/2023-2aC: Onde se lê: "9.5. aplicar, individualmente, ao Centro de Convivência Mundo Melhor (CNPJ: 00.894.498/0001-83), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor" (...) Leia-se: 9.5. aplicar, individualmente, ao Centro de Convivência Mundo Melhor (CNPJ: 00.894.498/0001-83), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor. 1. Processo TC- Processo 038.346/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Convivência Mundo Melhor (00.894.498/0001-83); Rosimeire Martins de Oliveira (XXX.479.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.